Tribunal: CARF
Processo: 12571.720322/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720322/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.015 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
CESCAGE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
É nula a decisão por cerceamento ao direito de defesa na medida em que: (i)
não analisou a impugnação apresentada; (ii) não fundamentou a sua decisão, e;
(iii) adotou as conclusões de Acórdão sem reproduzir seus fundamentos. Ao
assim agir a DRJ cerceou o direito de defesa do contribuinte devendo os autos
retornarem para novo julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno
dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para que profira novo acórdão, desta
feita devidamente fundamentado e com o enfrentamento das razões defensivas apresentadas em
sede de impugnações administrativas.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720322/2014-97
Fl. 5084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal no Belo Horizonte (MG) que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Ato Declaratório de
Suspensão de Isenção de Tributos Federais bem como Impugnação contra lançamento de crédito
tributário, tendo em vista as exigências abaixo qualificadas que foram lavrados os Autos de
Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
Contribuição para o PIS/PASEP, no montante de R$ 3.156.638,00 (três milhões, cento e
cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais), aí incluídos juros moratórios, multa por
lançamento de ofício e multa exigida isoladamente, como tabela abaixo indicada:

Em 21 de novembro de 2014, fora encaminhada à contribuinte a notificação de
fls. 4.612 a 4.616, nos seguintes termos:

[...] fica a contribuinte ciente de que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, contados da
ciência desta notificação, para apresentar as alegações e provas que julgar necessárias
para refutar os fatos narrados abaixo, que, segundo o entendimento da
fiscalização, ensejam a suspensão da isenção dos tributos federais (IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins) instituída pela Lei n' 11.096/2005 (Programa
Universidade de Todos - Prouni) [...].

Seguia-se relação de diversos fatos, principiando pelo “Motivo da Suspensão n. 1:
FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E PRÁTICA DE ATOS QUE CONFIGUREM
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA”, título que englobava: (a) falta de emissão de nota
fiscal ou documento equivalente; e (b) omissão de receitas caracterizada pela ocorrência de saldo
credor da conta Caixa.
Sob o título “Motivo da Suspensão n. 2: AS DEMAIS INFRAÇÕES
APURADAS”, arrolam-se as seguintes irregularidades: (a) apresentação da Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) com todos os valores iguais a zero e
indicação negativa de Lucro da Exploração; (b) opção irretratável pelo Regime Tributário de
Transição (RTT), sem envio do Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT); (c) no que
tange aos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) do ano-calendário de
Fl. 5085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

2009: (c.1) apresentação do DACON correspondentes aos meses de janeiro a junho com todos os
campos de valores iguais a zero e dentro do regime não-cumulativo, ao arrepio da lei; e (c.2)
falta de apresentação dos demais DACON; (d) outras infrações descritas no Termo de
Verificação Fiscal: (d.1) cômputo de despesas não comprovadas ou (d.2) desnecessárias na
apuração do lucro real; (d.3) exclusão de bolsas do Prouni da receita da contribuinte, sem a
devida comprovação.
Por fim, no tópico “Motivo da Suspensão n. 3: IMPOSTO RETIDO NA FONTE
E NÃO RECOLHIDO”, fica assinalado que a interessada deixou de recolher aos cofres públicos
os valores de Imposto de Renda por ela retidos na qualidade de fonte pagadora (IRRF).

O interessado apresentou defesa administrativa, alegando em síntese:

a) que sua condição de partícipe do PROUNI a desobrigaria de emitir notas
fiscais;
b) que a totalidade de suas receitas deveria ser considerada abrangida por esta
isenção;
c) que a própria fiscalização teria reconhecido que 98,25% de suas receitas
seriam isentas e, por outro lado, teria considerado não isento o valor de R$
385,484,05, “sem ter motivo para tal ato”;
d) que acórdão exarado no processo 10320.001356/2009-48 teria acolhido
estes mesmos argumentos;
e) que o Fisco não haveria provado o uso da conta “numerários em trânsito”
para “ocultar o real saldo da conta Caixa”;
f) que caberia à fiscalização o exame do “farto material” que lhe teria sido
enviado;
g) que a suspensão da isenção do Prouni, a multa qualificada de 150% e a
denúncia por crimes tributários significariam “sentença de morte” para
suas atividades;
h) que teria inexistido “supressão ou redução do tributo”;
i) que “mesmos argumentos invocados até aqui são plenamente cabíveis à
glosa de custos ou despesas (infração n. 02 - fls. 4469- 4471)” e também
“à glosa de despesas com juros (infração n° 03 – fls. 4471-4473)”;
j) que, no tangente ao “’motivo n. 03’ invocado”, qual seja a falta de
recolhimento dos valores retidos de IRRF, tratar-se-ia de débitos “com a
exigibilidade suspensa em virtude da adesão ao PROIES (Lei n.
Fl. 5086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

12.688/2012), já deferida e consolidada”; traz à baila o fato de não haver
sido oferecida a respectiva denúncia.

DO DESPACHO DECISÓRIO E ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO
Estas alegações foram analisadas na Repartição de origem, sendo então exarado o
Despacho Decisório DRF PTG no 2, de 2014 (fls. 4.669 a 4.684), cuja Fundamentação Legal
salienta que o PROUNI foi criado pela Medida Provisória (MP) n°213, de 10 de setembro de
2004, convertida na Lei n' 11.096, de 2005, com a finalidade de conceder:

[...] bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de
graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação
superior, com ou sem fins lucrativos, oferecendo, em contrapartida, isenção de alguns
tributos àquelas que aderirem ao Programa.
Trata-se de uma isenção onerosa ou condicionada ou bilateral, concedida sob condições
que implique ônus para o interessado [...].

Recorda os artigos 3o, 4o e 5o da Instrução Normativa (IN) SRF n° 456, de 5 de
outubro de 2004, revogada pela IN SRF no 1.394, de 12 de setembro de 2013, que lhe tomou o
lugar, artigos estes que tanto estabelecem condições para o gozo da isenção ora examinada
quanto preveem a hipótese de sua suspensão.
Após análise das razões de defesa concernentes (a) à ausência de emissão de notas
fiscais e (b) à omissão dolosa de receitas, assinala que a correta escrituração das receitas é
imperativo dos artigos 8o, da Lei n' 11.096, de 2005, e 3o, da IN SRF n. 456, de 2004, sendo
transcrita a Lei no 9.613, de 3 de março de 1998.
Ressalta que a interessada, chamada a explicar a natureza da conta “Numerários
em Trânsito”, cujas peculiaridades autorizavam a convicção de tentativa de mascaramento de
saldo credor de Caixa, limitou-se a apresentar “extratos bancários de contas mantidas nas
seguintes instituições: Banco Real (grupo Santander), Banco Itaú, Banco Banife HSBC Bank
Brasil”, sem cuidar de “providenciar esclarecimentos ou justificativas formalmente, confiando a
análise a esta fiscalização”. Em face do silêncio da contribuinte, consolidaram-se “as
movimentações contábeis das contas Caixa e Numerários em Trânsito”, que foram “tratadas
como conta única, ou seja, Caixa”.
Sublinha que a interessada não comprovou que o valor de R$ 3.996.428,98
gozasse de isenção ou sequer houvesse sido previamente incluído na receita bruta. Considerações
de semelhante teor são feitas com respeito à glosa de despesas, relembrando-se a fundamentação
constante do Termo de Verificação Fiscal de fls. 4.446 a 4.481. Enfatiza que, “intimada pela
fiscalização, a contribuinte limitou-se a apresentar caixas contendo a documentação, sem tecer
qualquer consideração ou justificativa”, sem comprovar sua dedutibilidade na forma dos artigos
299 e 300 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto Sobre a
Renda – RIR/1999).
Fl. 5087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

DAS RESPONSABILIZAÇÕES SOLIDÁRIAS
Atribui-se responsabilidade solidária à ex-dirigente JULIA STRESKI, CPF no
676.133.069-68, e à sociedade sucessora STRESKI COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA –
ME, CNPJ no 19.703.159/0001-09.

No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 4.724 a 4.730, lê-se: O lançamento do
presente está vinculado à suspensão da isenção do Prouni [...]
no ano-calendário 2009, mediante expedição do Ato Declaratório Executivo (ADE) n.
25/2014 [...].
[...]
O objeto do presente é complementar ao lançamento de ofício de 21/12/2014, fls. 4446-
4580, do processo administrativo fiscal 12571.720318/2014-29 e, para evitar a
duplicação desnecessária e inadequada de informações, constatações, cálculos,
relatórios, fazemos remissão ao Termo de Verificação Fiscal de 21/12/2014, fls. 4446-
4481, e respectivas planilhas.
Todas informações, constatações, cálculos, enfim, o relatório contido no Termo de
Verificação Fiscal de 21/11/2014, bem como demonstrativos, planilhas, documentos e
demais elementos são parte integrante do presente e, consequentemente, do lançamento
de ofício de 29/12/2014.
DA IMPUGNAÇÃO AO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
Ciente em 30 de dezembro de 2014 (fl. 4.735), a interessada apresentou, em 2 de
fevereiro de 2015, a peça de defesa de fls. 4.918 a 4.929:

a) Alega a “inequívoca ausência de motivos [de sua parte] para omitir
receitas tributáveis”, uma vez que “estas receitas e os respectivos
resultados sempre estiveram abrangidos pela isenção do Prouni”, dizendo
que não haver “motivos lógicos para haver dolo tributário, posto que,
insista-se, as receitas e resultados são isentos em virtude do Prouni”,
argumento que repisa em diversos pontos de seu arrazoado. Assevera não
auferir “absolutamente nenhuma vantagem em omitir receitas da
tributação, uma vez que as mesmas já estavam, a priori, fora do campo de
incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS”. Mais adiante (item 2.51), irá
valer-se deste argumento para afirmar que esta premissa afastaria o
“‘evidente intuito de fraude’, materialidade exigida para a qualificação da
multa de ofício”.
b) Afirma que [...] atual sócio promoveu uma ação judicial de destituição
contra a antiga sócia, a Sr. Júlia Streski, a qual foi a responsável, junto
com a contabilidade anterior, pelos atos relativos inclusive ao período
objeto deste procedimento fiscal [...] No entanto, os desvios de recursos da
Fl. 5088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

impugnante prejudicaram apenas o atual sócio, tendo tais problemas
produzido efeitos negativos apenas na esfera privada das partes. O fisco,
reitere-se, não foi prejudicado, uma vez que as receitas desviadas tiveram
origem na atividade incentivada (receitas do ensino superior) e, mesmo
que omitidas, devem ser adicionadas na apuração do lucro da exploração, e
não como uma receita não operacional.
c) Aduz que estes erros: [...] tiveram origem em erro contábil, por falta de
conhecimento técnico da contabilidade da época, a qual não conhecia, nem
procurou conhecer, quais eram os critérios corretos para a apuração do
lucro da exploração. Diante dessa ignorância profissional, resolveu enviar
declarações "zeradas", pois entendeu que tal opção era menos gravosa do
que preenchê-las de forma incorreta. E acrescenta: “Os fatos objeto dos
autos de infração foram praticados pela administração anterior,
reconhecidamente relapsa no cumprimento das obrigações, com a qual a
atual administração travou um grande litígio cível/societário, não havendo
até hoje uma relação amistosa entre as partes, que viabilizasse uma reunião
de forças para reunir a documentação e informações necessárias para bem
cumprir a intimação [...].”
d) Entende tenha ocorrido “o reconhecimento pela própria fiscalização de que
os lucros e as receitas da impugnante são isentas”.
e) Nega que tenha sido analisada a documentação por ela apresentada.
f) Menciona jurisprudência do STF “no sentido de que os crimes contra a
ordem tributária somente verificam-se caso esteia presente o resultado
material, a ‘supressão ou redução do tributo’”.
g) Afirma que deveriam ser consideradas isentas também as receitas de
“especialização, estética, inscrição para vestibular”, por decorrerem de sua
“atividade de ensino superior”.
h) Alude à “inclusão do saldo em 31/12/2009 da conta ‘Bolsas Prouni’ (no
valor de R$ 3.996.428,98 - grupo 31020003) na apuração acumulada,
como se fosse uma receita não isenta”.
i) Menciona decisum do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), exarado no processo n° 10320.001356/2009-48.
j) Afirma que “a alegação da autoridade lançadora de que os ‘saldos
credores’ (premissa) representam ‘omissão de receitas’ (conclusão) tem
origem apenas e tão somente em ilações, em meros indícios”, os quais não
seriam “suficientes para se constituírem em prova da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária”. Nesta linha, transcreve trecho do Termo
de Verificação Fiscal (fls. 4.465), no intuito de demonstrar o que considera
contradições da autoridade fazendária. Aduz igualmente que esta não se
haveria se desincumbido “de seu ônus da prova, demonstrando que a conta
Fl. 5089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

‘numerários em trânsito’ foi efetivamente utilizada para ocultar o saldo da
conta Caixa”.
k) Afirma que os débitos relativos aos valores de IRRF não recolhidos
estariam “com a exigibilidade suspensa em virtude da adesão ao PROIES
(Lei n°12.688/2012), já deferida e consolidada”.

DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
JÚLIA
STRESKI,
CPF
676.133.069-68,
e
STRESKI
COMPLEXO
EDUCACIONAL LTDA. ME, CNPJ 19.703.159/0001-09, apresentaram, de fls. 4.760 a 4.794,
uma única impugnação contra sua responsabilização solidária na forma a seguir resumida:
Argumentam contra a suspensão do benefício incentivo concedido à interessada e
recordam a motivação deste ato (falta de emissão de notas fiscais, saldo credor de caixa,
irregularidades no preenchimento de declarações prestadas ao Fisco, falta de recolhimento de
valores retidos a título de IRRF).
Afirmam que o Auto de Infração seria nulo por conter “descrição genérica da
infração, situação que dificulta ou até mesmo impossibilita a defesa do autuado” ao “afirmar que
os fatos descritos no auto de infração ‘em tese’ podem configurar a prática de crime contra a
ordem tributária”.
Recordam que, uma vez impugnado o lançamento, está suspensa a cobrança de
multa.
Entendem que não teria ocorrido falta de emissão de notas fiscais porque os
Autores do feito receberam “inúmeras caixas com ampla documentação relativas ao período
objeto da fiscalização” e que não haveria provas da “alegada prática de crimes contra a ordem
tributária”, acrescentando que, por ser a interessada partícipe do Prouni:

[...] ainda que houvesse omissão de valores, os mesmos devem ser adicionados na
apuração do lucro da exploração e não como receita não operacional, o que
naturalmente está enquadrado no âmbito da isenção. Não há justificativa ou interesse
em se omitir valores, até porque sobre esses não há incidência fiscal.

Atribuem as infrações apontadas à imperícia dos contadores da interessada,
apresentam o argumento de “a própria fiscalização reconheceu que a imensa maioria das receitas
auferidas pelo CESCAGE está abrangida pela isenção do Prouni”.
Abordam a questão de “as receitas provenientes de mensalidades e taxas de
cursos de especialização” não terem sido consideradas isentas pela autoridade tributária,
afirmam que “eventuais problemas no cumprimento das obrigações acessórias [...] não são
fatos aptos a deflagrar o nascimento da obrigação tributária principal [...]” e que “o próprio
fisco” reconheceria a inexistência de “evidente intuito de fraude” e de “sonegação de tributo”.
Fl. 5090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

Dizem que:
[...] a aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150% somente se
justifica nas situações em que haja descrição e inconteste comprovação da ação ou
omissão dolosa, com evidente intuito de sonegação, fraude ou conluio do autuado.
[...] Entendimento diverso implica admitir a chamada multa confiscatória, que é vedada
pela Carta Magna.
Por fim, aduzem que os débitos por falta de recolhimento de IRRF retido pela
interessada estariam “com a exigibilidade suspensa em virtude da adesão ao PROIES [...], não
havendo que se falar em aplicação da sanção estatal enquanto estiver suspensa a pretensão
punitiva”.
Entendem que: [...] se não houve a comprovação da prática delituosa noticiada
no auto de infração É NULA A ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À SÓCIA
ADMINISTRADORA JULIA STRESKI, pela própria natureza do instituto.
Fazem referência às “nefastas consequências da suspensão do benefício da
isenção” e aludem aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e segurança
jurídica.
O acordão (02-71.221 - 4a Turma da DRJ/BHE) recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010 ISENÇÃO
A instituição privada de ensino superior que aderir ao PROUNI
ficará isenta de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, desde que satisfaça os
requisitos legais para tanto, dentre os quais o dever de manter em boa ordem
sua contabilidade e o de ser capaz de comprovar a quitação dos tributos
administrados pela RFB.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE DIRIGENTES
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA NA SUCESSÃO
A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas.
LANÇAMENTOS CONEXOS
Fl. 5091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

Mantido o lançamento de IRPJ, igual sorte aguarda aqueles que dele
decorrerem, em face da relação causal que os vincula e dos fundamentos de
fato que compartilham.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS
Indeferem-se as diligências e perícias consideradas dispensáveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora (...) “caso vertente,
verifica-se exatamente isso: a contabilidade da interessada era falha, conforme foi apontado no
“Motivo da Suspensão n° 2” da Notificação de fls. 4.612 a 4.616, que relaciona irregularidades
de toda sorte em declarações prestadas pela interessada ao Fisco da União, irregularidades estas
reconhecidas pela impugnante e por ela minimizadas como “meros erros nos lançamentos
contábeis [...]” (vide fl. 4.920). Dito de outra forma, a impugnante, ao tentar escusar-se, admite
sua culpa in vigilando por manter registros contábeis indignos de confiança, embora ressalvando
que a ocorrência de “receitas desviadas” e “omitidas” haveriam prejudicado “apenas o atual
sócio” e não o Fisco federal. Ora, como visto, basta a simples incapacidade da interessada em
apresentar, “com clareza e exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos, despesas e
resultados do período de apuração” para deflagrar a suspensão ora em foco, a teor do artigo 136
do Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional (CTN)”.
Ainda, (...) “a falta de recolhimento de valores retidos a título de IRRF, a
interessada limita-se a alegar que sua exigibilidade estaria suspensa pela adesão ao Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (PROIES)
instituído pela Lei no 12.688, de 18 de julho de 2012. Em outras palavras, não nega a ocorrência
deste ilícito, que não perde sua gravidade, embora não seja abordado neste processo. Por outro
lado, demonstra-se o descumprimento da obrigação de comprovar “a quitação de tributos
federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”, reforçando o
acerto do Ato Declaratório Executivo ora em exame”.
Inconformado com a decisão, às fls.4973 o contribuinte apresenta recurso
voluntário, alegando em síntese:
a)A recorrente demonstrou em 1a instância a insubsistência das alegações acima,
especialmente em virtude da inequívoca ausência de motivos para omitir receitas tributáveis,
uma vez que, como o próprio termo de verificação fiscal admite e confirma (fis. 4447), estas
receitas e os respectivos resultados estão abrangidos pela isenção do Prouni — Programa
Universidade para Todos (fls. 2906-2928), na forma da Lei n° 11.096/2005.
b) O reconhecimento pela própria fiscalização de que os lucros e as receitas são
isentas é de extrema relevância para o acolhimento desta impugnação, unia vez que tal fato
contradiz e infirma a absurda alegação de que teria havido sonegação mediante "omissão de
receitas", ou ainda que teria havido falta de recolhimento dos tributos em virtude de indevidas
deduções.
Fl. 5092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

c) Ora, se tem direito à isenção sobre a totalidade de suas receitas e lucros — ou
mesmo na equivocada visão da fiscalização, sobre a imensa maioria destes valores — é
inafastável concluir que a recorrente não tem absolutamente nenhuma vantagem em omitir
receitas da tributação, uma vez que as mesmas já estão, a priori, fora do campo de incidência do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
d) Se há isenção em vigor, a falta e/ou incorreto cumprimento (apenas) das
obrigações acessórias pode, no máximo, atrair a incidência das respectivas multas, mas nunca,
sob hipótese alguma, pode resultar na cobrança de tributos, uma vez que, com a isenção, ocorreu
a legítima exclusão dos créditos tributários, nos termos garantidos pelo art. 175, I do CTN.
e) Problemas no cumprimento das obrigações acessórias não são fatos aptos a
deflagrar o nascimento da obrigação tributária principal, quando não há prova, pelo fisco, da
ocorrência dos respectivos fatos geradores.
f) A necessidade de prova firme e irrefutável de que houve efetiva omissão de
receitas tributáveis se intensifica na medida em que esta hipótese de tributação compreende,
simultaneamente, a alegação de crime tributário. No caso em tela, não há nenhuma evidência
segura da qual possa se afirmar, com convicção, que a impugnante tenha omitido receitas,
especialmente com o fim doloso de subtraí-las da tributação.
g) Com efeito, o excerto acima do termo de verificação fiscal contém afirmações
contraditórias: ao mesmo tempo em que admite que houve a entrega de informações e
documentos, os quais foram, nas palavras da própria autoridade lançadora, confiados à
fiscalização, não se sustenta a afirmação de que teria havido "silêncio" por parte da impugnante.
h) Urna vez que todas as receitas — ou mesmo a quase integralidade das mesmas
(98,25%), conforme admite o próprio lançamento — são desoneradas em virtude da isenção do
Prouni, fica afastada a vantagem em se omitir receitas.
i) Reitere-se e insista-se, portanto, que não houve a comprovação exaustiva da
omissão de receitas, o que seria necessário, para o fim de evitar medidas drásticas e
desproporcionais, como a tributação decorrente dos autos ora combatidos e, ainda, a suspensão
da própria isenção do Prouni, o que representaria certamente uma "sentença de morte" para as
atividades da recorrente.
j) Como se vê facilmente, o lançamento restringiu-se a alegar que as despesas são
indedutíveis, com a mera invocação do art. 299 do RIR/99. Ora, como qualquer ato
administrativo deve ser motivado, para que a glosa fosse consistente, seria preciso que a
fiscalização indicasse, individualmente, porque cada despesa é considerada indedutível.
l) Obviamente, as parcas expressões constantes da coluna "critério ou observação"
não são nem podem ser suficientes para fundamentar a glosa, inclusive porque em alguns casos o
campo está em branco.
Dos pedidos:
a)Requer o cancelamento do ADE — Ato Declaratório de Exclusão, afastando a
penalidade da suspensão do PROUNI;
Fl. 5093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

b) A anulação dos autos de infração decorrentes (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS),
seja pelos seus vícios formais, seja pelos fundamentos materiais, acima expostos;
c) O afastamento da multa isolada pela alegação de não recolhimento de
estimativas, tanto pela impossibilidade de cumulação com a multa de ofício, como pela
inexistência, à época (ano-calendário de 2009) da obrigação de recolher qualquer antecipação ou
mesmo no ajuste anual.
Inconformado com a decisão, às fls.5015 o interessado (STRESKI COMPLEXO
EDUCACIONAL LTDA) apresenta recurso voluntário, alegando em síntese:
a) Aduz que é preciso ter-se presente que a atribuição da responsabilidade
pelo crédito tributário a terceiro é sempre excepcional, e por isto as
normas devem ser interpretadas com cautela, evitando sua ampliação,
notadamente por ser o direito tributário pautado pela legalidade estrita, não
admitindo extensões e analogia.
b) Como é possível atribuir à sócia-gerente a prática delituosa encartada no
Auto de Infração ora combatido quando existe relatório firmado por
Auditor contábil atestando a regularidade das contas?
c) Inexistindo qualquer prova robusta de eventual dolo ou fraude da
administradora Júlio Streski, não há como direcionar contra a mesma a
exigibilidade do crédito tributário lançado, bem como futuramente
executado judicialmente, como costuma fazer o Fisco de forma
automática. A responsabilidade do administrador pelos débitos tributários
da empresa não é solidária, mas sim subsidiária, de modo que seu
patrimônio apenas poderá ser atingido quando houver má gestão, o que
não ocorreu no caso concreto, não tendo o Fisco Federal se desincumbido
do ônus que lhe é atribuído por Lei.
d) Diante da análise individualizada dos requisitos indispensáveis para que
esteja caracterizada a responsabilidade solidária pelo crédito tributário,
evidencia-se a necessidade de demonstração da prática dos atos
infracionais, cabendo a produção da prova de tal situação exclusivamente à
Fazenda Pública.
e) O fato é que, não restou comprovada pelo Auditor Fiscal responsável pela
lavratura da autuação a prática de Infração tendente a legitimar a
responsabilização da Recorrente, vez que ausente qualquer prática
fraudulenta ou ato tendente a sonegar tributo, até porque a pessoa jurídica
era ISENTA, jamais atraindo a aplicação da regra do artigo 135, III do
Código Tributário Nacional — CTN.
f) Os incentivos fiscais prestam exatamente à concessão de benefícios para
o fomento, ao desenvolvimento de certas atividades da iniciativa privada,
mormente as associadas à utilidade pública, ou mesmo à própria vedação
de tributar imposta ao Ente Fiscal. E por estar atendendo aos inúmeros
Fl. 5094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

requisitos para a concessão e manutenção de sua inscrição no Programa é
que a Faculdade CESCAGE faz jus à isenção que a Lei lhe garante.
g) A regra que qualifica a fraude, sonegação ou conluio pressupõe o elemento
objetivo de impedir o fato jurídico tributário a ensejar a cobrança do
tributo, ou atrasar o seu respectivo pagamento.
h) A suspensão da isenção a que a pessoa jurídica CESCAGE é
legitimamente possuidora, operada pela autoridade fazendária tem como
consequência, além do recolhimento dos tributos pagos sob o regime de
incentivo, a incidência das multas descritas no auto lavrado pela
autoridade fazendária.
i) Afirma que resta hialina a ilegalidade incorrida pelo Fisco Federal quando
da aplicação da multa confiscatória, eis que a mesma vai de encontro com
a Constituição Federal de 1988 e entendimentos jurisprudencial e
doutrinário sobre o tema.
Requer:
a) Reconhecer e declarar a ausência de responsabilidade solidária à Julio
Streski, excluindo-a do feito administrativo, eis que ausente qualquer
fundamento que caracterize no caso a hipótese do artigo 135, III do
Código Tributário Nacional — CTN;
b) Reconhecer e declarar a impossibilidade de que seja atribuída
responsabilidade por sucessão à pessoa jurídica Streski Complexo
Educacional Ltda ME, haja vista a ausência de previsão no Código
Tributário Nacional — CTN que legitime a responsabilização;
c) Alternativamente ao item 'b', reconhecer a responsabilização da pessoa
jurídica Streski Complexo Educacional Ltda ME limitada ao patrimônio
recebido por ocasião da cisão;
d) Reconhecer a ilegalidade e determinar o cancelamento do ADE — Ato
Declaratório de Exclusão, afastando a penalidade de suspensão do
PROUNI, indevidamente levada a efeito pela Autoridade Fiscal;
e) Decretar a anulação dos autos de infração decorrentes e afastar a multa
isolada pela alegação de não recolhimento de estimativas, tanto pela
impossibilidade de cumulação com a multa de ofício, como pela
inexistência, à época da obrigação de recolher qualquer antecipação ou
mesmo no ajuste anual, além de revestir nítido caráter confiscatório.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 5095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como relatado, os Recursos Voluntários foram interpostos contra o Ato
Declaratório de Suspensão bem como auto de infração que constituiu crédito tributário
decorrente da referida suspensão.
Ressalta-se ainda que foi realizado lançamento de outro crédito tributário,
decorrente de supostas omissões de receitas, o qual encontra-se controlado nos autos do Processo
12571.720318/2014-29.
Pois bem, no que se refere às alegações contrárias à suspenção da isenção cumpre
ressaltar que desde a manifestação de inconformidade as partes apresentaram diversas teses
defensivas.
Por outro lado, da análise do Ato Declaratório é possível verificar que a suspensão
da isenção teve como fundamento 03 motivos distintos e autônomos que, individualmente, já
teriam o condão de produzir o mesmo efeito.
Entendo necessário delimitar tal fato uma vez que a DRJ quando da análise das
manifestações de inconformidade parece ter centrado as suas conclusões em apenas um dos 03
motivos da suspensão, qual seja, a existência de uma contabilidade absolutamente falha. Fato
que parece ser absolutamente incontroverso vez que até confessado indiretamente pelas
Recorrentes que defendem a ocorrência de meros erros formais e descumprimento de obrigações
acessórias.
Em outras palavras, a DRJ acabou por não se pronunciar claramente sobre os
demais motivos ensejadores da suspensão, bem como não enfrentou as demais alegações
defensivas.
Em que pese entenda este Relator que pelo princípio da eventualidade poderia a
DRJ ter enfrentado as demais razões defensivas, entendo que ela agiu dentro do âmbito de sua
competência. Isto porque o julgador não é obrigado a enfrentar todas as razões defensivas se da
sua convicção já possua elementos que o levem à decisão adotada. Aliás essa é a posição
predominante no STJ:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de
infirmar a conclusão adotada.
Fl. 5096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Assim, entendendo restar suficiente um dos motivos da suspensão e não trazendo
a contribuinte elementos ou fundamentos que o superassem, não vislumbro máculas na decisão
recorrida neste ponto.
Entretanto, já quando procede à análise das razões de defesa relativas ao
lançamento do crédito tributário também objeto do presente processo, entendo que andou mal a
DRJ. Explico.
As impugnações trouxeram uma série de argumentos defensivos contra o
lançamento do crédito tributário. Alguns dos fundamentos acabam por se confundir com a
impugnação contra a suspensão, outros são principiológicos, outros guardam pouco mais de
concretude.
Entretanto, a DRJ ao apreciar as impugnações ao lançamento do crédito tributário,
com exceção da multa isolada (para o qual se alongou um pouco mais), resumiu-se à seguinte
fundamentação:

Ora, o que se verifica é que a DRJ aparentemente parte de uma presunção absoluta
no sentido que o lançamento é consequência automática da suspensão da isenção. Tal conclusão,
em que pese lógica, não pode ser absoluta na medida em que o crédito tributário também pode
ser impugnado, e o foi.
O fato é que a DRJ não enfrentou nenhuma das razões de mérito apresentadas
contra o lançamento tributário, e mais, acabou por remeter a fundamentos proferidos em outro
acórdão.
Na prática, em que pese tenha conhecido das impugnações para não dar-lhes
provimento, a DRJ acabou por apenas conhecer em parte e na prática realizar julgamento
conjunto dos fundamentos nos autos de outro processo.
Ao meu ver a existência de vício através da completa ausência de fundamentação
é flagrante, ainda mais diante do fato de tratarem-se de lançamentos que, embora decorrentes,
sejam fundados em elementos normativos distintos.
Situação semelhante foi recentemente analisada de forma unânime por esta TO no
Acórdão 1401-005.628 de 17 de junho de 2021 de minha relatoria e que recebeu a seguinte
ementa:
Fl. 5097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
É nula a decisão por cerceamento ao direito de defesa na medida em que: (i)
não analisou a impugnação apresentada; (ii) não fundamentou a sua decisão, e;
(iii) adotou as conclusões de Acórdão para o qual o contribuinte sequer tinha
sido cientificado. Ao assim agir a DRJ cerceou o direito de defesa do
contribuinte devendo os autos retornarem para novo julgamento.

Mais recentemente, em 15 de setembro de 2021 esta TO, também por
unanimidade, adotou o mesmo entendimento no Acórdão n. 1401-005.902, de minha relatoria:
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE
IMPUGNAÇÃO. SUPERAÇÃO NOS TERMOS DO §3o DO ART. 59 DO
DEC. 70.235/72
É nula a decisão por cerceamento ao direito de defesa na medida em que: (i)
não analisou as impugnações apresentadas; (ii) não fundamentou a sua decisão,
e; (iii) adotou as conclusões de Acórdão que veio a ser anulado pelo CARF. Ao
assim agir a DRJ cerceou o direito de defesa do contribuinte sendo nula a
decisão. Nulidade superada em razão da possibilidade de no mérito julgar
favoravelmente ao contribuinte nos termos do §3o do art. 59 do Dec. 70.235/72.

Assim é que, guardando a devida simetria e coerência com a posição defendida
por este relator e que tem sido posição dominante nesta TO, entendo que a decisão recorrida
incorreu em nulidade por cerceamento do direito de defesa por ausência de fundamentação.
É uma pena que uma falha como essa tenha sido tão recorrente na esfera dos
julgamentos administrativos, ainda mais no presente caso quando o deslinde do feito parece
absolutamente simples diante da ausência de fundamentação robusta do contribuinte.
Ora, não tem sido raros os casos em que esta TO tem se deparado com decisões
não fundamentadas que, tão somente, referem-se a julgamentos realizados em outros processos.
Em que pese isto normalmente ocorra em casos de PER/DCOMP onde a análise do crédito tenha
sido feita em outro processo, entendo que a referida situação aplica-se ao presente caso.
Não se está aqui defendendo que não poderia a autoridade julgadora valer-se de
decisões ou fundamentos proferidos em outros processos ou precedentes. Aliás, a denominada
teoria do precedente tem origem no common law e reflete a cultura de argumentação em que o
juiz, utilizando-se de princípios e regras, pacifica entendimento jurídico relacionado a um caso
concreto utilizando-se de precedentes adotados em casos semelhantes.
A referida teoria funda-se em conceitos da segurança jurídica, coerência e
isonomia para evitar o favorecimento em casos concretos. Tal teoria tem como consequência em
determinados sistemas jurídicos na formulação de súmulas (vinculantes ou não).
Fl. 5098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720322/2014-97

Isso não significa engessar entendimentos pois, como evolução e para manter o
equilíbrio diante da mudança das situações fáticas ou jurídicas outros conceitos como overruling
e distinguinshing passam a serem aplicados.
Entretanto, este Relator já reiterou por diversas vezes o entendimento de que,
mesmo aplicando-se precedentes em casos semelhantes, necessário se faz fundamentar a decisão
com fundamentos próprios, mesmo que seja para reafirmar os fundamentos proferidos em outros
julgamentos.
Entendo ainda que tal nulidade não pode ser superada na medida em que afeta
garantia básica e essencial à ampla defesa. A necessidade de fundamentação é princípio basilar
de um estado democrático de direito. Por sua vez, não vislumbro a princípio, no mérito, a
possibilidade de dar provimento ao recurso voluntário nos termos do §3o do art. 59 do Dec.
70.235/72 (RPAF).
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto para, de ofício, reconhecer
a nulidade da decisão recorrida devendo os autos retornarem para novo julgamento devidamente
fundamentado e com o enfrentamento das razões defensivas apresentadas em sede de
impugnações administrativas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 5099
DF CARF MF
Documento nato-digital